Tribunal: TJES
Processo: 5000623-37.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-37.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: REGINA APARECIDA SALOMAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora e condenar ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, condenou à restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inversão do ônus da prova é admitida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando-se a hipossuficiência da autora e a verossimilhança de suas alegações, incumbindo à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a existência da contratação e a regular manifestação de vontade.

4 - A instituição financeira não apresentou elementos probatórios robustos, limitando-se a dados genéricos de biometria facial e geolocalização, sem gravações, registros de consentimento ou outros meios idôneos que comprovem a anuência consciente da consumidora.
5 - A simples formalidade na apresentação de dados eletrônicos não supre a exigência de comprovação da vontade no negócio jurídico, especialmente diante da divergência entre a geolocalização da suposta contratação e o endereço da autora.

6 - O depósito dos valores em conta não é suficiente para comprovar a contratação válida, tampouco legitima os descontos realizados em benefício previdenciário, de natureza alimentar.

7 - A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061) estabelece que, diante da impugnação do contrato, cabe ao fornecedor comprovar cabalmente a validade da contratação.

8 - A imposição de descontos indevidos em proventos previdenciários caracteriza violação à dignidade do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por dano moral, cuja fixação em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira a prova inequívoca da contratação de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, especialmente quando impugnada sua validade pelo consumidor.

A ausência de demonstração clara e segura da manifestação de vontade do consumidor invalida o negócio jurídico e veda descontos em benefícios previdenciários.

O desconto indevido em benefício previdenciário, ainda que precedido de depósito em conta, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.11.2020 (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 5006022-88.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000623-37.2022.8.08.0057

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: REGINA APARECIDA SALOMAO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação ordinária que tem por objetivo a declaração de nulidade do contrato do empréstimo de nº 353837479-8, no valor de R$2.018,79 (dois mil, dezoito reais e setenta e nove centavos), com data de inclusão em 30/03/2022, dividido e 84 parcelas de R$60,00 (sessenta reais), com início dos descontos em 04/2022 e término em 03/2029, incidente sobre o benefício previdenciário, requerendo a autora a cessação dos descontos realizados, afirmando não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Fundamentou-se o decisum na ausência de comprovação, por parte da ré, da efetiva manifestação de vontade da autora quanto à contratação do empréstimo, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada de dados biométricos e elementos digitais.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia principal reside na autenticidade da contratação do mútuo bancário formalizado em meio eletrônico, cuja validade foi impugnada pela parte autora.

Exsurge dos autos que a recorrida
nega veementemente ter anuído com a formalização do contrato de nº 753682070-2, mesmo após o depósito do valor correspondente em sua conta bancária.

A instituição ré, por sua vez,
sustenta
a validade do ajuste a partir da alegada captação de biometria facial e da geolocalização do aparelho utilizado, sem, contudo, apresentar gravações, registros do consentimento inequívoco ou qualquer outro meio robusto de demonstração da vontade da contratante.

Na espécie, há de se reconhecer a incidência da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação jurídica entre instituição financeira e consumidora final. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da verossimilhança das alegações da parte autora e da sua condição de vulnerabilidade.

Nos termos d
a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA (
Tema 1.061
), impugnada a autenticidade do contrato apresentado, recai sobre o fornecedor o encargo de comprovar, de forma cabal,
a existência da contratação e a regularidade da manifestação de vontade
.

Cumpre observar que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008 admite a formalização de contrato de empréstimo consignado por meio eletrônico, desde que mediante autorização expressa, escrita ou digital, do mutuário.

Contudo, a regularidade formal da contratação, por si só, não exime a instituição financeira da obrigação de demonstrar a presença do elemento volitivo, indispensável à validade do negócio jurídico.

No presente caso, o banco limitou-se a apresentar informações genéricas quanto à autenticidade digital do contrato, sem a juntada de qualquer gravação de voz, registro de aceite por botão de confirmação ou envio de
link
com rastreabilidade que evidenciasse a anuência informada e consciente da autora.

Extrai-se do
contexto probatório colacionado aos autos, que o banco apelado, ao apresentar a descrição dos eventos que levaram à contratação (
id.
13324655), do qual se extrai, além da fotografia “selfie” da requerente e fotografia do seu documento pessoal de identificação civil, dados de geolocalização, bem como a data e o horário da manifestação de seu consentimento aos termos de ajuste (
id.
13324656), não logrou desincumbir do ônus probatório que recaía sobre si.

Contudo, conforme se depreende do comprovante de assinatura do cliente, acostado aos autos pelo banco sob o ID 13324656, verifica-se que a geolocalização nele registrada diverge do endereço constante na proposta de adesão, bem como dos comprovantes de residência apresentados pela parte recorrida. Ressalte-se, ainda, que a coordenada geográfica “-18.75663, -40.89187” localiza-se no centro da cidade de Barra de São Francisco, especificamente na Rua Vantuil Fagundes, entre os números 02 e 64, situando-se, conforme verificação realizada por meio da plataforma “Google Street View”, em frente a um estabelecimento financeiro denominado “Mais Sucesso Financeira”.Portanto, no caso dos autos, não há elementos suficientes que comprovem de forma inequívoca a celebração válida do contrato impugnado, tampouco a autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Não se desconsidera que o valor correspondente ao empréstimo tenha sido creditado em sua conta bancária, entretanto, a mera transferência de valores não supre a exigência de prova da vontade, tampouco pode legitimar descontos em verba de natureza alimentar sem respaldo contratual.

Com efeito, sendo incontroversa a ausência de consentimento válido da parte autora e estando demonstrado o efetivo prejuízo causado pelos descontos indevidos, revela-se correta a condenação da instituição financeira do montante descontado,

Do mesmo modo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo na jurisprudência consolidada, pois a imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário configura ofensa à dignidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando reparação.

Do mesmo modo, o valor da condenação, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, encontra-se em consonância com a jurisprudência assente desse egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor.
O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES - Apelação Cível nº 5006022-88.2022.8.08.0011; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.05.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.11.2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.